Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-87.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO PIRAQUARA PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO PIRAQUARA PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600778-87.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600778-87.2020.6.16.0155
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De
Poder Econômico, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600778-87.2020.6.16.0155 que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90 do art. 487, I do Código de Processo
Civil e condenou ainda os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento
no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como fixar o valor da multa nos termos do
art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral. A atual
jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à
representação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento, conforme previsto no art. 81, §
2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em R$
15.000,00. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido de tutela antecipada e medida
cautelar promovida por Partido Trabalhista Cristão de Piraquara/PR, Municipal - PTC e Partido da
Mobilização Nacional - PMN, em face de Josimar Aparecido Knupp Froes e Olivério Saraiva,
candidatos eleitos respectivamente aos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, nas eleições
de 2020, pela Coligação Piraquara Não Pode Parar, composta pelos partidos políticos PSD,
Republicanos, PSL, PSC, PODE, PROS, PP e DEM, no Município de Piraquara/PR sob a alegação de
que os requeridos, em tese, violaram ao princípio da isonomia no processo eleitoral em prol das
candidaturas dos representados, tendo sido apontados cinco fatos, relacionados a transporte
irregular de eleitores, impugnação ao registro de candidatura relativo ao uso de funcionários da
prefeitura para campanha, compra de votos pelo candidato Eugenio Hueller, evento Facebook e a
prisão do candidato Nelson da Betontex em que, liminarmente, foi requerida a suspensão do
registro de candidatura e expedição de diplomas, cujos pedidos liminares foram indeferidos; ref.:
autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600706-03.2020.6.16.0155; autos de Ação Penal Eleitoral nº
0600707-85.2020.6.16.0155; autos de Impugnação à Candidatura nº 0600420-25.2020.6.16.0155 e
0600075-59.2020.6.16.0155). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO PIRAQUARA PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIS FELIPE COSTA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE COSTA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
OLIVERIO SARAIVA (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40426
466
03/08/2021 07:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.347
RECURSO ELEITORAL 0600778-87.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO PIRAQUARA PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0080512
ADVOGADO: LUIS FELIPE COSTA PEREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
- OAB/PR0080512
ADVOGADO: LUIS FELIPE COSTA PEREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: OLIVERIO SARAIVA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- AIJE. PRAZO RECURSAL DE TRÊS
DIAS.
ART.
258
DO
CE.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Código
Eleitoral, o prazo para interposição de
Recurso em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral é de 3 (três) dias.
2. O contágio de covid-19 oito dias
antes do termo inicial do prazo
recursal não caracteriza, por si, justa
causa a autorizar a restituição do
prazo, diante da significativa variedade
Num. 40426466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307385772400000039452042
Número do documento: 21080307385772400000039452042

de sintomas que a doença provoca,
cabendo à parte demonstrar a efetiva
impossibilidade da prática do ato.
3.Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelo PARTIDO
e pelo
TRABALHISTA CRISTÃO - PIRAQUARA
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL –
em face de
(candidato a prefeito) e de
PMN
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
(candidato a vice-prefeito). Na inicial, foram imputados cinco fatos aos
OLIVÉRIO SARAIVA
recorridos relacionados a transporte irregular de eleitores, impugnação ao registro de
candidatura relativo ao uso de funcionários da prefeitura para campanha, compra de votos pelo
candidato
, publicação de evento no Facebook e a prisão do candidato
EUGENIO HUELLER
.
NELSON DA BETONEX
Na sentença (id. 31136916), o Juízo da 155ª ZONA ELEITORAL - PIRAQUARA
julgou improcedente os pedidos, condenando os autores ao pagamento de multa por litigância
de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil, fixada no valor de
R$ 15.000,00.
Irresignados, o
e o
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PIRAQUARA
PARTIDO
interpuseram este Recurso Eleitoral (id. 31267666)
DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
aduzindo, inicialmente, a tempestividade do Recurso. Alegam que seu advogado foi
diagnosticado com a doença epidemiológica COVID-19 no dia 08/03/2021, vindo a ser afastado
de suas atividades para tratamento domiciliar. Arguem que, por orientações médicas e devido
ao fato de já ter outros problemas de saúde, como pressão alta, sinusite, rinite, além de
dificuldades respiratórias, foi obrigado a manter-se em repouso pelo período de 15 (quinze)
dias, conforme determinação da saúde.
Asseveram que é o único advogado do processo e que, por questões de saúde,
não foi possível realizar as atividades atinentes à advocacia. Diante disso, e por um zelo
jurídico sanitário com seus colegas, somente pôde retornar às suas atividades jurídicas em
01/04/2021. Requerem a reabertura do prazo para interposição do presente Recurso, a partir
de 05/04/2021, primeiro dia útil subsequente. Argumentam a nulidade da intimação no dia
Num. 40426466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307385772400000039452042
Número do documento: 21080307385772400000039452042

15/03/2021, em virtude de que a cidade de Curitiba estava sob bandeira vermelha, Decreto
600/2021 e Decreto 630/2021 da Prefeitura Municipal de Curitiba, sendo somente autorizado o
retorno das atividades jurídicas em 05/04/2021.
Na sequência, alegam, em preliminar, cerceamento de defesa e nulidade da
sentença. Sustentam que dentre as testemunhas arroladas, requereram a oitiva do Policial
Militar
, mas o juízo
indeferiu o pedido de intimação da
LUIZ FERNANDO SILVA
a quo
autoridade superior, bem como o pedido de prova emprestada da oitiva do referido policial
militar como testemunha nos autos nº 0600706-03.2020.6.16.0155.
No mérito, alegam que, quanto ao “evento Facebook”, a veiculação da
propaganda está no perfil do próprio candidato e que a criação do evento na rede social
ocorreu no período vedado de propaganda eleitoral, posterior às 22h da data anterior ao dia do
pleito, com nome do grupo criado pela denominação “Dia de votar e confirmar Professor
Josimar 55”, sendo esse fato comprovado e reconhecido pelo juízo
.
a quo
Requerem: i) o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de nova audiência de
instrução, a fim de que seja ouvido como testemunha o Policial Militar LUIZ FERNANDO SILVA
, devendo, ainda, o juízo oficiar o Comandante do Batalhão de Polícia em que o policial se
encontra lotado; ii) seja reconhecida ilegalidade do recorrido
, em razão da tipificação
JOSIMAR
do crime previsto no art. 39, § 5º, IV da Lei 9.504/1997, determinando-se a cassação da
diplomação de
e de seu vice; e iii) o afastamento da multa por litigância de má-fé, ou
JOSIMAR
subsidiariamente, a redução do quantum condenatório para R$ 1.000,00 a ambas as partes
recorrentes.
Em contrarrazões (id. 31138216)
e
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
alegaram a intempestividade do Recurso e ausência de cerceamento
OLIVÉRIO SARAIVA
defesa. Pugnam pelo desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral, diante da intempestividade (id. 33025366).
É o relatório.

VOTO

Assiste razão à
quanto à
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
intempestividade do Recurso.
Num. 40426466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307385772400000039452042
Número do documento: 21080307385772400000039452042

Com efeito, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, “sempre que a lei não fixar
prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou
”.
despacho
Em que pese a alegação de que o advogado dos recorrentes teria sido infectado
pelo novo coronavírus, conforme teste apresentado no Recurso datado de 08/03/2021, sequer
foi apresentado atestado médico revelando a condição de saúde do causídico, o que é
indispensável para aferir se houve, no caso, justa causa para autorizar a restituição do prazo,
nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. Não se olvida, nesse sentido, que a
covid-19 afeta as pessoas de maneiras muito diferentes, podendo variar de um estado
assintomático a outro de extrema gravidade.
Assim, a mera apresentação do exame não é suficiente para a relativização do
prazo processual.
Nesse sentido o bem lançado parecer da PROCURADORIA REGIONAL
:
ELEITORAL
Embora o patrono das partes investigantes defenda a tese da plena
tempestividade do Recurso Eleitoral interposto nos autos no Id. 31137716 –
arvorando-se, para tanto, na alegação de que teria sido infectado pelo novo
coronavírus (cf. teste realizado em 08 de março de 2021) – inexistem quaisquer
provas nos autos (v.g. atestado = médico) que comprove a sua incapacidade
laboral para a tempestiva produção e protocolo da peça recursal nos autos de
origem. Parece relevante destacar, ainda, que os autos sob análise tramitam
exclusivamente em meio digital (através do Sistema Processo Judicial Eletrônico
– PJe), de modo que o protocolo de petições pode ser realizado de forma
remota, independendo de qualquer contato humano presencial, como se exigiria
no caso de protocolo em cartório. Registra-se, ainda, que as restrições sanitárias
impostas pela Prefeitura Municipal de Curitiba jamais impediram o
funcionamento das “atividades de representação judicial e extrajudicial,
assessoria e consultoria jurídicas exercidas por advogados públicos e privados”,
os quais são reputados serviços e atividades essenciais – não sujeitos às
restrições impostas pela “bandeira vermelha”, portanto - nos termos do artigo 5º,
inciso XXXIII, do Decreto Municipal nº 565/2021.
Na espécie, a sentença foi publicada no dia 16/03/2021 (id. 31137216), sendo o
Recurso interposto somente no dia 06/04/2021 (id. 31267616) portanto, fora do tríduo legal a
que se refere o 258 do CE.
Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

CONCLUSÃO
Num. 40426466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307385772400000039452042
Número do documento: 21080307385772400000039452042

Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600778-87.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
PIRAQUARA PR - MUNICIPAL - RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -
PMN - Advogados dos RECORRENTES: LUIS FELIPE COSTA PEREIRA DOS SANTOS -
PR0080512, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591 - RECORRIDO: JOSIMAR
APARECIDO KNUPP FROES - RECORRIDO: OLIVERIO SARAIVA - Advogados do RECORRIDO:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.

Num. 40426466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307385772400000039452042
Número do documento: 21080307385772400000039452042